Tribunal: STF
Processo: ARE 1423460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.546, DE 30 DE JUNHO DE 2010. SÚMULA VINCULANTE Nº 20 DO EXCELSO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28 DO TJGO. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RITO SUMÁRIO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. COMPETÊNCIA DA COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. INASSIDUIDADE HABITUAL. ELEMENTO SUBJETIVO. DISPENSADO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA (CRACK). PRISÃO DECORRENTE DE SUPOSTO FURTO. DEMONSTRADO O DESAPEGO À ATIVIDADE PÚBLICA. CONDUTA REITERADA. DESCUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA 



    1. O excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento da necessidade do processo administrativo para demitir servidor que ingressou por concurso público, conforme se depreende do enunciado da Súmula Vinculante nº 20.



    2. O autor/agravante encontrava-se representado na sindicância por advogados constituídos, conforme procuração de evento nº 01, p. 106, sendo que, após a elaboração do termo de indiciação, os procuradores apresentaram defesa, de acordo com a petição de evento nº 01, p. 155/171, donde se extrai que foi respeitado o contraditório e ampla defesa no processo administrativo disciplinar em questão.



    3. Para apuração da infração disciplinar por inassiduidade habitual, a Lei municipal nº 1.546, de 30 de junho de 2010, estabelece rito sumário, no qual, após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, o que foi observado no caso concreto.



    4. A atuação dos membros da comissão se revelou legítima, consoante se extrai da Portaria nº 22, de 07 de janeiro de 2020, a qual nomeou os servidores efetivos Isabel Cristina Almeida Lima Gonçalves, Eduardo de Souza Pereira e Lucélia Martins Pereira, para a apuração de eventuais responsabilidades administrativas. A Portaria nº 22/2020 foi prorrogada por 60 (sessenta) dias, a partir do dia 07 de março de 2020, consoante a edição da Portaria nº 115, de 04 de março de 2020, juntada no evento nº 01, p. 153.



    5. O relatório final da comissão do Processo Administrativo Disciplinar foi concluído no dia 23 de março de 2020 (evento nº 01, p. 173/185), portanto, dentro do prazo de vigência da portaria, não havendo que se falar em incompetência dos membros para elaboração do relatório final.



    6. O dossiê acostado ao caderno processual aponta diversas faltas que não foram devidamente justificadas pelo agravante, de forma plausível. Em tempo, as ausências ao trabalho computadas nos meses de julho e agosto de 2019 não foram contestadas pelo recorrente, sendo que a simples inassiduidade habitual, por 20 (vinte) dias interpoladamente, sem causa justificada, no período de seis meses, é causa de demissão, consoante prescreve o artigo 142, inciso XVIII c/c artigo 156, inciso I, da Lei municipal nº 1.546, de 30 de junho de 2010.



    7. Dos elementos informativos dos autos, resta demonstrado o desapego do autor à atividade pública, porque, de forma reiterada, apresenta conduta displicente e descumpridora das responsabilidades que lhe foram atribuídas pelo Poder Público, visto que sequer foi submetido a tratamento médico para dependente químico (usuário de crack).



    8. O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida, e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.



    9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIV, alínea “a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente